Tribunal: TJMT
Processo: 1029872-26.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029872-26.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ELADY JOSE BARBOSA - CPF: 241.462.501-53 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), HELENILDO JOSE MARTOS - CPF: 169.680.928-24 (VÍTIMA), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE DO REVISOR.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Revisão criminal. Tentativa de homicídio qualificado. Dosimetria da pena. Pena-base aplicada corretamente. Confissão reconhecida. Minorante da tentativa.

iter criminis percorrido. fração de 1/3. adequação.

Readequação. Procedência parcial.

I. Caso em exame

Revisão criminal proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que manteve condenação por tentativa de homicídio qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a redução das penas.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) desproporcionalidade da pena-base; 2) reconhecimento da confissão; 3) readequação do patamar redutor pela tentativa.

III. Razões de decidir

A elevação da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três)

meses para cada vetorial negativo não se revela desproporcional, conforme jurisprudência que admite o acréscimo de 1/8 (um oitavo)

sobre o intervalo de pena.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Na hipótese de crime tentado, a lei penal faculta ao julgador aplicar uma redução maior ou menor da pena, a depender do
iter criminis
percorrido: quanto mais perto da consumação, menor a redução.

Malgrado o requerente não tenha juntado aos autos o inteiro teor do processo original, é possível extrair da narrativa constante da inicial acusatória que ele teria efetuado cinco disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-lhe regiões vitais. Os ferimentos ocasionaram a queda imediata da vítima ao solo, enquanto o requerente evadiu-se do local. Em decorrência dos ferimentos, a vítima permaneceu por vários meses em cadeira de rodas, ficando impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido parcialmente procedente para readequar a pena para
11 (onze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:

A quantidade de disparos e a extensão das lesões justificam a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na dosimetria da pena.

A confissão qualificada ou parcial deve ser reconhecida como atenuante e pode ser compensada integralmente com a agravante de igual preponderância.

Tendo sido percorrido praticamente todo o
iter criminis
pelo acusado, que esgotou os atos executórios, só não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se que pertinente a manutenção da fração aplicada, ou seja,
1/3 (um terço).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1029872-26.2024.8.11.0000 - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

REQUERENTE: ELADY JOSE BARBOSA

RELATÓRIO

Revisão criminal proposta por ELADY JOSE BARBOSA contra acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 49614/2014, a qual fora desprovida para manter condenação por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, II e IV do CP – (fls. 41/47 – ID

247201690).

O requerente sustenta que: 1) a

pena-base mostra-se

“desproporcional” por fazer jus à incidência da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa; 2) a confissão, seja ela qualificada ou não,

atenua a pena; 3) “
é cabível a aplicação fração máxima para diminuição em razão da tentativa, haja vista que a fundamentação para

fração mínima fora a mesma utilizada para exacerbar a pena base pela culpabilidade”.

Requer a procedência para que seja reduzida a pena.

Prequestiona os arts. 5º, o XLVI, e 93, IX, da CF/88 e arts. 14, parágrafo único, 59 e 65, III do CP

(fls. 1/16-ID 247201679), com documentos (ID’s 247201681/247201695).

Não há pedido liminar (ID 248585674).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência parcial, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal: Homicídio qualificado tentado. 1) Súplica pelo redimensionamento da penabase, a fim de que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) de recrudescimento para cada circunstância judicial desfavorável - Improcedência – Demérito da culpabilidade e consequências do crime - O quantum exasperado (02 anos e 04 quatro meses) não foge de forma desproporcional à fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor judicial desfavorável recomendada pela jurisprudência pátria, de modo que, inexistindo irrazoabilidade e/ou desproporcionalidade, a reprimenda basilar estipulada deve ser mantida. 2) Pretensa aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, mesmo que tenha ocorrido a confissão qualificada ou parcial, compensando-a com as agravantes reconhecidas – Procedência - A confissão qualificada ou parcial, quando o agente admite a autoria dos fatos, mas suscita, em seu favor, uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade (in casu, legítima defesa), é apta a configurar a atenuante do art. 65, III, alínea “d”, do CP – Todavia, a fração de minoração deverá ser fixada em quantum inferior a 1/6 (um sexto), eis que “É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6.” (AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG). 3) Requestado aumento do quantum redutor em virtude da tentativa para o seu patamar máximo ou intermediário - Impertinência - Fração de minoração da pena deve ser mantida no patamar mínimo - Revisionando percorreu todo o iter criminis, ou seja, iniciou os atos executórios, tendo efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, atingindo-a, inclusive, em regiões vitais, causando-lhe lesões graves, de modo que seu propósito homicida restou infrutífero somente porque a ofendida foi socorrida por familiares, impedindo o resultado mais grave - Inexiste o alegado bis in idem apontado pelo requerente, eis que a fração de diminuição fora estipulada com base no iter criminis percorrido pelo agente e gravidade das lesões infligidas na vítima, ao passo que o vetor judicial da culpabilidade fora valorado de forma desfavorável em razão do número de disparos efetuados, a revelar o dolo acentuado na conduta - Pela procedência parcial da ação revisional ajuizada, tão somente com o objetivo de que seja aplicada a atenuante genérica da confissão espontânea, em patamar inferior a 1/6 (um sexto), compensando-a parcialmente com as agravantes reconhecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 250090660)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1º) e envolve revisão de sentença condenatória, não impugnada integralmente via apelação criminal, por ser
“contrária ao texto de lei”
e
“circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
(CPP, art. 621, III).

Ademais, sopesado o direito ao duplo grau de jurisdição, a revisão criminal deve ser admitida para esgotamento da prestação jurisdicional (STJ, RvC nº 318.060/SC – Relator: Min. Félix Fischer – 19.4.2016).

Dito isso, vejamos.

Em 12.4.2016, o Juíz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“Tendo o Conselho de Sentença reconhecido, por maioria de votos, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa do ofendido, valho-me da primeira qualificadora (motivo fútil) para qualificar o crime, devendo a remanescente ser valorada com circunstância agravante.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada, devido ao seu modo consciente e agressivo no agir, haja vista que efetuou cinco disparos de arma de fogo que acertaram a vítima, demonstrando assim um dolo elevado em sua conduta, razão pela qual deve ser sopesada em seu desfavor; o réu é possuidor de bons antecedentes, uma vez que não há nos autos qualquer informação a respeito de sentença condenatória com trânsito em julgado em face do mesmo; não há nos autos quaisquer elementos para valorar a conduta social do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; poucos elementos são trazidos aos autos a respeito da personalidade do réu, razão pela qual deixo de valorá-la em seu desfavor; o motivo do delito é fútil. No entanto, em razão de o mesmo ter sido utilizado para qualificar o crime de homicídio, reconheço a motivação fútil, no entanto deixo de valorá-la para não incorrer em bis in idem; as consequências foram graves exacerbando a esfera extrapenal, já que a vítima ficou vários meses em cadeira de rodas, impossibilitada de exercer seu trabalho, dependendo de seu filho e de seu sogro para a manutenção de seu lar, neste período, razão pela qual devem ser sopesadas em desfavor do réu; as circunstâncias são graves, uma vez que o modus operandi no cometimento do crime deu-se de surpresa e por traição. No entanto, por ser circunstância agravante deixo de valorá-las nestas fases, apesar de reconhecê-las; a vítima não contribuiu para o crime.

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime tipificado no artigo 121, § 4°, incisos II e IV, do Código Penal, em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorre a circunstância atenuante da confissão, uma vez que o réu afirmou em autodefesa que cometeu o crime albergado pela excludente da legítima defesa, já que afirmou que atirou na vítima enquanto ela veio em sua direção, sendo, portanto, qualificada a sua confissão.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorre a circunstância agravante elencada no art. 61, inc. II, “c”, do Código Penal, uma vez que o Conselho de Sentença, por maioria, entendeu que o crime foi cometido de forma surpresa e à traição, impossibilitando assim a defesa do ofendido, razão pela qual agravo a pena anteriormente dosada em 3 (três) anos de reclusão, passando a dosá-la em 19 (dezenove) anos

e 6 (seis) meses de reclusão.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO OU AUMENTO

Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, que devido a gravidade real das lesões, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, bem como o fato de alguns disparos ter atingido regiões vitais da vítima, como no hemotórax esquerdo e na face, nos termos do laudo pericial de fls. 167/171, entendo que a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo (1/3), razão pela qual diminuo a pena em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses, passando a dosá-la em 13 (treze) anos de reclusão.

Não concorrem causas de aumento de pena, razão pela qual torno definitiva a pena dosada.

REGIME DE CUMPRIMENTO

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal.”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito – fls. 35/40-ID 247201687)

Em 20.6.2018, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu a Apelação Criminal nº 49614/2017 nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1) PRELIMINAR MP - NÃO CONHECIMENTO – FALTA DE MENÇÃO DA HIPÓTESE DE ADMISSÃO RECURSAL – MERA IRREGULARIDADE – PRECEDENTE DO STJ – APELO CONHECIDO – 2) EXCLUSÃO DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE

DIFICULTOU A DEFESA DA VITIMA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - INDÍCIOS COM BASE EM PROVAS ORAIS – APELO DESPROVIDO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - A falta de indicação da hipótese de cabimento do recurso prevista em quaisquer das alíneas do inciso III, do artigo 593, do Código de Processo Penal é considerada mera irregularidade, se os limites de atuação do juízo ad quem, puderem ser completamente extraídos das razões recursais;

2- As qualificadoras reconhecidas pelo Plenário do Júri, dentre outras hipóteses, poderão ser excluídas, com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, quando absolutamente improcedentes, verbi gratia, sem qualquer amparo nos elementos de prova existentes nos autos, o que, não ocorre quando estiverem satisfatoriamente demonstradas com base na prova oral.”
(Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho; Revisor: Des. Alberto Ferreira de Souza; Vogal: Des. Pedro Sakamoto)

A condenação transitou em julgado no dia 11.12.018 (fls. 66-ID 247201695).

Pois bem.

O Juiz-presidente fixou a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses acima do mínimo legal ao valorar negativamente a culpabilidade [“
efetuou cinco disparos de arma de fogo que acertaram a vítima, demonstrando assim um dolo elevado em sua conduta”
] e as consequências do crime [
“foram graves exacerbando a esfera extrapenal, já que a vítima ficou vários meses em cadeira de rodas, impossibilitada de exercer seu trabalho, dependendo de seu filho e de seu sogro para a manutenção de seu lar, neste período”
].

A quantidade de disparos que atingiram a vítima [total de cinco] e o seu afastamento laboral por meses, por força das gravidades das lesões e da recuperação em cadeira de rodas, autorizam a negativação da culpabilidade e das consequências do crime, por revelarem maior reprovabilidade da conduta e significatica extensão dos danos causados pela infração

(STJ, AgRg no HC n. 821.673/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.12.2023, p. 15.12.2023; AgRg no AREsp n. 1.638.508/DF – Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 4.8.2020, p. 13.8.2020).

Consideradas as negativações idôneas da culpabilidade e das consequências, não se reconhece desproporcionalidade na elevação da pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada vetorial negativo, notadamente porque o c. STJ tem admitido a exasperação nesse patamar, ou seja, correspondente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no HC n. 721.066/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 5.4.2022, p. 8.4.2022).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Descabe cogitar a readequação das penas-bases do homicídio qualificado impostas aos sentenciados, [...] utilizando-se o julgador da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima previstas abstratamente no tipo penal, a qual é adotada como paradigma pela jurisprudência.”
(AP 1000666-58.2021.8.11.0036 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 12.6.2024, p.

14.6.2024)

Logo, conserva-se a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente não reconheceu a atenuante da confissão espontânea.

Porém, o requerente admitiu a autoria do homicídio tentado e suas declarações foram utilizadas para embasar a manutenção na pronúncia, no julgamento do recurso em sentido estrido [
“em relação à qualificadora prevista no art. 121, § 2ª, inciso II do CP (“motivo fútil”) ficou evidenciada pelo depoimento judicial do acusado Elady José Barbosa, que confirmou a autoria dos disparos, sustentando, inclusive, que al crime ocorreu em face de discussões entre as partes sobre uma cerca demarcatória”
– fls. 31 – ID 247201685].

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação, e em se tratando de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, cuja dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação deve ser considerada, pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Ação revisional julgada procedente. Apenamento reajustado.”
(AP 1006329-91.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 20.6.2024, p. 20.6.2024)

Reconhecida a confissão espontânea, a atenuante deve ser compensada integralmente com a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’, do CP [recurso que dificultou a defesa da vítima], por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP

- Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.2.2024, p. 26.2.2024).

Assim sendo, transforma-se a pena basilar em provisória, qual seja 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão .

Na terceira fase, não foram reconhecidas majorantes.

A minorante da tentativa foi aplicada na fração mínima de 1/3 (um terço), por ter sido considerado que a vítima foi alvejada em regiões vitais, tais como
“no hemotórax esquerdo e na face, nos termos do laudo pericial de fls. 167/171”
.

Todavia, não consta de sentença impugnada qualquer registro sobre efetivo risco de morte da vítima ou mesmo sobre necessidade de intervenções médicas/cirúrgicas para o restabelecimento da sua integridade física, a atrair a incidência da fração de 1⁄2 [metade].

Na hipótese de crime tentado, a lei penal faculta ao julgador aplicar uma redução maior ou menor da pena, a depender do
iter criminis
percorrido: quanto mais perto da consumação, menor a redução (STJ, HC n. 141.607/DF – Relator: Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.2.2010, p.

1º.3.2010).

Segue-se julgado deste e. Tribunal:

“Ainda que os golpes de faca tenham atingido regiões vitais da vítima [tórax e pescoço], deve ser mantida a fração de 1/2 [metade] por conta da minorante de tentativa, máxime quando inexistente perigo de morte, e pelo fato de a ofendida necessitar apenas de suturas nos ferimentos, sendo liberada do atendimento médico logo em seguida.”
(AP 1012607-36.2023.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 1.10.2024, p. 4.10.2024)

Por política criminal, o patamar intermediário também atende a finalidade de repressão e prevenção do delito, por se tratar de tentativa de homicídio motivada por desentendimento envolvendo demarcação de área rural, cometido por réu sem antecedentes e, atualmente, com idade superior a 60 (sessenta) anos de idade, sem registros de infrações penais contemporâneas.

Com efeito, as penas devem ser adequadas e suficientes para reeducação do condenado
,
visto que
“a história da humanidade teve, tem e terá compromisso com [...] a reinserção social do condenado: Se fosse doutro modo, a pena estatal estaria fadada ao insucesso”
(STJ, HC n° 36985/MG-Relator; Min. Nilson Naves -10.10.05).

Portanto, redimensiona-se a pena definitiva para 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantido o

regime inicial fechado diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis (STJ, AgRg no HC nº 753.088/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1º.12.2022; TJMT, RvC nº 002665-86.2023.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 3.8.2023, p. 21.8.2023).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar a pena a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal (SEEU 2000005-11.2020.8.11.0032) para adequação do cálculo de pena.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO REVISOR.

Trata-se de revisão criminal proposta por
Elady Jose Barbosa contra
o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação nº 49614/2017, que negou provimento à pretensão defensiva, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos do processo nº 571-38.2013.8.11.0032, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Na referida decisão, o requerente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Em sua inicial, o requerente pugnou pelo redimensionamento da pena, com alterações a serem promovidas nas três fases da dosimetria.

O Des. Relator deu parcial provimento ao pedido revisional para readequar a pena a
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Com a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo parcialmente
de seu judicioso voto, pois entendo que, na terceira fase da dosimetria da pena, deve prevalecer a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo Magistrado de origem, fundamentada nos seguintes termos:

“Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, que devido
a gravidade real das lesões, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, bem como o fato de alguns disparos ter atingido regiões vitais da vítima, como no hemotórax esquerdo e na face
, nos termos do laudo pericial de fls. 167/171, entendo que a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo (1/3)” ID. 247201687 - Pág. 4.

Com efeito, para definir o patamar de diminuição a ser aplicado, deve ser considerado como critério a extensão do
iter criminis
percorrida pelo agente, de modo que a fração guarde proporção inversa ao grau de proximidade do alcance da consumação do delito.

O
iter criminis
possui as seguintes etapas: cogitação, preparação, execução e, por fim, consumação.

No presente caso, malgrado o requerente não tenha juntado aos autos o inteiro teor do processo original, é possível extrair da narrativa constante da inicial acusatória que ele teria efetuado
cinco disparos
de arma de fogo contra a vítima,
atingindo-lhe regiões vitais
. Os ferimentos ocasionaram a queda imediata da vítima ao solo, enquanto o requerente evadiu-se do local. Em decorrência dos ferimentos,
a vítima permaneceu por vários meses em cadeira de rodas, ficando impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

Nesse contexto, tendo sido percorrido praticamente todo o
iter criminis
pelo acusado, que
esgotou os atos executórios
, só não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se pertinente a manutenção da fração aplicada.

Assim, revela-se mais apropriada a manutenção da aplicação da fração de 1/3 (um terço), considerando sua adequação às circunstâncias específicas do caso.

Com tais considerações, passo à restruturação da reprimenda.

Na primeira e segunda fases da dosimetria, mantenho as alterações realizadas pelo Desembargador Relator, fixando a pena provisória em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, deve prevalecer a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo Magistrado de origem,
concretizando-a em 11 (onze) anos de reclusão.

Por derradeiro, cumpre registrar que não se verifica a alegação de
bis in idem
sustentada pelo requerente, haja vista que a fração de diminuição foi devidamente estabelecida com fundamento no
iter criminis
percorrido pelo agente e na gravidade das lesões causadas à vítima. Ademais, o vetor judicial relativo à culpabilidade foi valorado negativamente, considerando os vários disparos realizados, o que denota o elevado grau de dolo que permeou a conduta delituosa.

Ante o exposto, julga-se
Parcialmente Procedente
o pedido revisional para readequar a pena a
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR.

Trata-se de revisão criminal proposta por
Elady Jose Barbosa contra
o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação nº 49614/2017, que negou provimento à pretensão defensiva, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos do processo nº 571-38.2013.8.11.0032, pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Na referida decisão, o requerente foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

Em sua inicial, o requerente pugnou pelo redimensionamento da pena, com alterações a serem promovidas nas três fases da dosimetria.

O Des. Relator deu parcial provimento ao pedido revisional para readequar a pena a
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

Com a devida vênia ao eminente Relator,
divirjo parcialmente
de seu judicioso voto, pois entendo que, na terceira fase da dosimetria da pena, deve prevalecer a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo Magistrado de origem, fundamentada nos seguintes termos:

“Concorre a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, que devido
a gravidade real das lesões, considerando o iter criminis percorrido pelo agente, bem como o fato de alguns disparos ter atingido regiões vitais da vítima, como no hemotórax esquerdo e na face
, nos termos do laudo pericial de fls. 167/171, entendo que a pena deve ser reduzida em seu patamar mínimo (1/3)” ID. 247201687 - Pág. 4.

Com efeito, para definir o patamar de diminuição a ser aplicado, deve ser considerado como critério a extensão do
iter criminis
percorrida pelo agente, de modo que a fração guarde proporção inversa ao grau de proximidade do alcance da consumação do delito.

O
iter criminis
possui as seguintes etapas: cogitação, preparação, execução e, por fim, consumação.

No presente caso, malgrado o requerente não tenha juntado aos autos o inteiro teor do processo original, é possível extrair da narrativa constante da inicial acusatória que ele teria efetuado
cinco disparos
de arma de fogo contra a vítima,
atingindo-lhe regiões vitais
. Os ferimentos ocasionaram a queda imediata da vítima ao solo, enquanto o requerente evadiu-se do local. Em decorrência dos ferimentos,
a vítima permaneceu por vários meses em cadeira de rodas, ficando impossibilitada de exercer suas atividades laborais.

Nesse contexto, tendo sido percorrido praticamente todo o
iter criminis
pelo acusado, que
esgotou os atos executórios
, só não conseguindo consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se pertinente a manutenção da fração aplicada.

Assim, revela-se mais apropriada a manutenção da aplicação da fração de 1/3 (um terço), considerando sua adequação às circunstâncias específicas do caso.

Com tais considerações, passo à restruturação da reprimenda.

Na primeira e segunda fases da dosimetria, mantenho as alterações realizadas pelo Desembargador Relator, fixando a pena provisória em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento e presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, deve prevalecer a fração de 1/3 (um terço) fixada pelo Magistrado de origem,
concretizando-a em 11 (onze) anos de reclusão.

Por derradeiro, cumpre registrar que não se verifica a alegação de
bis in idem
sustentada pelo requerente, haja vista que a fração de diminuição foi devidamente estabelecida com fundamento no
iter criminis
percorrido pelo agente e na gravidade das lesões causadas à vítima. Ademais, o vetor judicial relativo à culpabilidade foi valorado negativamente, considerando os vários disparos realizados, o que denota o elevado grau de dolo que permeou a conduta delituosa.

Ante o exposto, julga-se
Parcialmente Procedente
o pedido revisional para readequar a pena a
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

V O T O – V O G A L

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a conclusão exarada pelo conspícuo Revisor, a fim de fixar a reprimenda definitiva em
11 anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024